Tribunal: TJDFT
Processo: 0710702-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710702-69.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PROMONLOGICALIS TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA., PROMONLOGICALIS TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA., PROMONLOGICALIS TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA., PROMONLOGICALIS TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA., PROMONLOGICALIS TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA., PROMONLOGICALIS TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA., PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA, PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA, PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA, PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA, PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA, PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA, PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA EMBARGADO: PROMONLOGICALIS TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA., PROMONLOGICALIS TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA., PROMONLOGICALIS TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA., PROMONLOGICALIS TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA., PROMONLOGICALIS TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA., PROMONLOGICALIS TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA., PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA, PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA, PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA, PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA, PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA, PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA, PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 60210356 Pág.1/4 no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora